Tribunal: TJBA
Processo: 8030379-64.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8030379-64.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: NAYDE DA SILVA DE AGUIAR LEAL e outros (14)

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS GARCIA

IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (5)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DE PROVA OBJETIVA. RECONHECIMENTO PARCIAL.
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por candidatos ao Curso de Formação de Oficiais Auxiliares Policiais Militares (CFOAPM-2023) contra ato atribuído ao diretor do IEP, ao Comandante-Geral da PMBA e ao Governador do Estado da Bahia, visando o reconhecimento de ilegalidades na aplicação da prova objetiva do concurso regido pelo Edital IEP-CPCP 004/03/2023.

II. Questão em discussão

2. A discussão envolve:

(i) saber se a redução no número de questões de Direitos Humanos, com a consequente majoração das questões apontadas de Direito Administrativo, teria violado o ed
ital;

(
ii
) saber se houve cobrança de conteúdo não previsto na questão 19 da prova objetiva;

(
iii
) saber se a questão 63 extrapolou o conteúdo programático;

(
iv
) saber se houve ausência de resposta individualizada aos recursos administrativos.

III. Razões de decidir

3. A eliminação de quatro questões inicialmente atribuídas à disciplina de Direitos Humanos não violou o edital, pois os conteúdos foram tratados em questões de Direito Administrativo, cujos temas estavam previstos.
Ademais, não houve a demonstração de prejuízo pelos impetrantes, não se
podendo
presumi-lo.

4. A questão 19 cobrou conhecimento sobre dispositivo constitucional estadual não abrangido pelo conteúdo programático, violando o princípio da vinculação ao edital, o que justifica sua anulação.

5. A questão 63 foi anulada pela própria banca examinadora, não havendo controvérsia remanescente.

6. As respostas gerais aos recursos administrativos foram fundamentadas, não havendo obrigatoriedade de resposta individualizada, tampouco demonstração de prejuízo aos impetrantes.

IV. Dispositivo

7. Ordem parcialmente concedida para anular a questão 19 da prova objetiva, com atribuição de sua pontuação aos impetrantes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 2º e 37, II; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015; STJ,
AgRg
no
AREsp
506.521/PI, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Turma, j. 25.03.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º
8030379-64.2023.8.05.0000

impetrado por
NAYDE SILVA LEAL DE OLIVEIRA e outros (14)
, contra ato reputado coator atribuído ao
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares
aventadas, e, no mérito,

conceder, em parte,
a segurança
vindicada
,
para reconhecer tão-somente a nulidade da questão 19 da prova objetiva do certame, com a consequente atribuição da sua pontuação aos impetrantes
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator